Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-08.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - PRISÃO EM FLAGRANTE - CRIME
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - MANDADO DE
PRISÃO - OUTROS DELITOS - CONEXÃO CARACTERIZADA
- UNIÃO DOS FEITOS - OBRIGATORIEDADE - JULGAMENTO
ÚNICO - REMESSA DOS AUTOS - NEGATIVA PELO JUÍZO -
ATO TUMULTUÁRIO CARACTERIZADO - RECURSO A QUE
SE DÁ PROVIMENTO.
- Nos termos da letra “a” do art. 99 do CPPM, “haverá conexão se,
ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao
mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas
em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias
pessoas, umas contra as outras”.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000119-08.2020.9.13.0000 Referências: Processos eproc 2000238-63.2020.9.13.0001; 2000057-65.2020.9.13.0000; 2000237-78.2020.9.13.0001; 2000446-47.2020.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 03/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – MANDADO DE PRISÃO – OUTROS DELITOS – CONEXÃO CARACTERIZADA – UNIÃO DOS FEITOS – OBRIGATORIEDADE – JULGAMENTO ÚNICO – REMESSA DOS AUTOS – NEGATIVA PELO JUÍZO – ATO TUMULTUÁRIO CARACTERIZADO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Nos termos da letra “a” do art. 99 do CPPM, “haverá conexão se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento à correição parcial, confirmando a decisão, constante no Evento 20, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a remessa dos autos do APF guerreado à 4ª AJME, para os fins de apensamento aos autos da Ação Penal n. 2000126- 91.2020.9.13.0002, em trâmite perante aquele juízo, para onde foram redistribuídos em razão da instalação das novas auditorias. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), que indeferiu o pedido ministerial de remessa, à 2ª AJME, dos autos de investigação referentes ao Auto de Prisão em Flagrante (APF) do 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, efetuada em 06/03/2020, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/03. A referida prisão foi realizada durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos Autos n. 2000126- 91.2019.9.13.0002, da 2ª AJME, quando foram encontradas, no armário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do militar investigado, várias munições calibre 12, em desacordo com a legislação. O Ministério Público requereu, em duas ocasiões (Eventos 15 e 22), a remessa dos autos do APF à 2ª AJME, para apensamento aos autos de n. 2000126-91.2020.9.13.0002, em razão da conexão probatória e teleológica entre os feitos citados, mas o douto Juízo corrigido indeferiu os pedidos, aduzindo que tais autos tramitam em caráter sigiloso na Auditoria de origem (decisão constante no Evento 24), o que impossibilitou analisar-se a conexão. Inconformada com a decisão, o corrigente interpôs este recurso anômalo, alegando, para tanto, que: - o error in procedendo é patente no indeferimento em debate, causando desnecessário tumulto processual, violação da celeridade na análise do caso e violação do princípio do juiz natural; - inexistindo previsão legal para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em epígrafe, pleiteou a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 3º, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para o fim de admitir-se a pleiteada remessa dos autos à 2ª AJME, visto que lá tramitam os autos de investigação originária; - estão presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), sendo estes: 1) o fumus boni iuris ou ‘a probabilidade do direito’, que se encontra representada pela conexão probatória e teleológica existente entre os feitos em questão, bem como pelo princípio do juiz natural; 2) e o periculum in mora ou o ‘risco ao resultado útil do processo’, evidenciado pela real demora na tramitação recursal, o que pode prejudicar a investigação originária em curso na 2ª AJME, sendo que, no bojo dos feitos citados, foi realizado Mandado de Busca e Apreensão, em razão da demora na remessa das peças investigatórias juntadas e distribuídas indevidamente em autos diversos na 1ª AJME; - inexiste dano irreparável na concessão do pedido, uma vez que a análise em conjunto de todas as diligências relativas ao mesmo caso interessa a todas as partes e sujeitos da relação processual, especialmente à defesa, considerando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa; - é inquestionável a necessidade do provimento jurisdicional postulado, a fim de se garantir a efetividade do processo, extensível ao inquérito ex vi legis, inclusive na forma de tutela antecipada, a fim de evitar-se a análise, em autos separados, de diligências oriundas do mesmo mandado de busca e apreensão, em clara violação das regras processuais acerca da conexão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mérito, afirmou que o presente recurso anômalo é manejado ante a ausência de previsão legal para corrigir o equívoco da decisão judicial, com potencial para comprometer o julgamento do mérito penal, estando sua previsão no art. 498 do CPPM, c/c os arts. 291 e 292 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). O indeferimento, além do tumulto processual, contrariou a lei ordinária, cerceando a acusação (art. 500, IV, do CPPM) e o princípio constitucional do contraditório (art. 5º inciso LV da CF/88), prequestionando-se os citados dispositivos legais, para fins de eventual interposição de eventual recurso constitucional. Disse que é nítida a conexão existente entre a apreensão das munições, de que trata o presente feito, e a Busca e a Apreensão efetuada no bojo dos autos citados, que tinha como meta a localização e apreensão de “aparelhos de telefone celular, aparelhos eletrônicos, veículos e propriedade dos mesmos e aqueles que, mesmo não sendo eles os proprietários, estejam na posse e/ou uso deles, e objetos ilícitos, além de outros bens e objetos de imprescindível interesse para apuração dos fatos, também onde quer que estivessem os objetos e bens acima citados, para busca e apreensão”. Afirmou que o fato de terem sido apreendidos objetos diversos daqueles expressamente citados no Mandado de Busca e Apreensão, por serem ilícitos, não justifica a instauração de investigação paralela. Finalmente, disse que os casos de conexão estão definidos nas alíneas “b” e “c” do artigo 99 do CPPM. Pediu que a presente correição parcial seja conhecida e provida, para a cassação da decisão contida no Evento 24. Na assentada do dia 15 de outubro de 2020, deferi o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a remessa dos autos do APF debatido, para os fins de apensamento aos autos da Ação Penal n. 2000126- 91.2020.9.13.0002, em trâmite perante a 4ª AJME, para onde foram redistribuídos em razão da instalação. Nos termos do art. 322, parágrafo único, c/c o art. 240 do Regimento Interno, determinei a remessa destes autos à eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, que lançou seu respeitável parecer no Evento 28, pugnando pelo conhecimento e provimento da correição parcial interposta pelo Ministério Público, a fim de que, confirmando-se a antecipação da tutela, sejam os autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 2000238-63.2020.9.13.0001 e respectivo IPM, definitivamente apensados aos de Autos n. 2000126-91.2019.9.13.0002, atualmente em trâmite na 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, na assentada do dia 15/10/2020, deferi o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a remessa dos autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do APF debatido, para apensamento aos autos da Ação Penal n. 2000126- 91.2020.9.13.0002. Transcrevo, a seguir, a decisão de minha lavra, que lancei no Evento 20: Trata-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público, contra decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido para se remeter à 2ª AJME os autos de investigação referentes ao Auto de Prisão em Flagrante (APF), referente ao 3º Sgt PM Edmilson César de Oliveira, efetuada em 06/03/2020, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. O fundamento empregado pelo MM. Juiz corrigido, para a r. decisão do Evento 24 foi a questão de os autos n. 2000126-91.2019.9.13.0002, estarem tramitando no juízo da 2ª AJME, sob segredo de justiça, fato que não fornecia ao juízo os elementos suficientes para afirmar sobre a existência de conexão entre os feitos. A corrigente não se conformou com o indeferimento e interpôs a presente Correição Parcial, com pedido de tutela de urgência, objetivando a reforma da decisão proferida na 1ª AJME. Seus fundamentos foram firmados nos princípios que sustentam a conexão probatória e teleológica entre feitos, quando considerou presentes as circunstâncias previstas nas alíneas “b” e “c” do art. 99 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Analisando, ainda que brevemente, os autos, tenho que razão assiste à douta representante do Ministério Público, pois, se naquele momento processual o feito n. 2000126-91.2019.9.13.0002, de fato tramitava sob segredo de justiça, é certo, também, que o mesmo sigilo já tivesse sido levantado, quando da petição ministerial, o que implica na possibilidade para que o MM. Juízo pudesse se retratar de sua decisão. Se no momento em que os autos em debate não puderam ser distribuídos, por prevenção, à 2ª AJME, de onde partiu o Mandado de Busca e Apreensão que deu origem ao APF, devido a que aquele processo corria sob segredo de justiça, tal fato já não mais ocorre. As provas trazidas aos autos, como é o caso dos autos da ação de habeas corpus n. 2000057-65.2020.9.13.0000, Evento 31, são suficientes para revelarem a conexão entre as ações pleiteadas pelo Ministério Público. Nessa ação, restou claro que o 3º Sgt PM Edmilson César de Oliveira, pedia, por meio do remédio constitucional, a concessão de sua liberdade provisória com a revogação de sua prisão preventiva, decretada, justamente, como consequência do mesmo Mandado de Busca e Apreensão, devido seu envolvimento, em tese, com uma organização criminosa integrada por policiais militares, policiais civis e civis, na cidade de Nova Lima – MG e outras da região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse contexto, a união dos feitos para um julgamento único se revela pertinente. Pelas razões expostas, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a remessa dos autos do APF debatido, para os fins de apensamento aos autos da ação penal n. 2000126- 91.2020.9.13.0002, em trâmite perante à 4ª AJME, para onde foram redistribuídos em razão da instalação. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem, hoje, podendo-me valer do parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça lançado no Evento 28 e analisando estes autos na sua completude, vejo, de forma firme, presentes os requisitos da conexão previstos na alínea “a” do art. 99 do CPPM, o que resulta suficiente para determinar a união dos feitos, com sua submissão a um único julgamento. Transcrevo o artigo: Art. 99. Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; Por essas razões, nos termos do art. 498, alínea “a”, do CPPM, dou provimento à correição parcial, confirmando a decisão, constante no Evento 20, na qual concedi a tutela provisória de urgência e determinei a remessa dos autos do APF guerreado à 4ª AJME, para os fins de apensamento aos autos da Ação Penal n. 2000126-91.2020.9.13.0002, em trâmite perante aquele juízo, para onde foram redistribuídos em razão da instalação das novas auditorias. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator